Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707446-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL DA SILVA PINTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que fosse expedida RPV com base no novo limite fixado pela Lei Distrital no 6.618/2020. O recorrente alega que, no presente caso, deve ser aplicada a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de RPV. Sustenta que as leis devem ser aplicadas imediatamente a partir da data de sua publicação nos processos em curso, não podendo, contudo, retroagir de modo a modificar decisões consolidadas. Argumenta que só agora é que o processo se encontra na fase de cálculos, com a consequente ordem de expedição dos requisitórios, devendo, portanto, ser aplicada a lei em vigor. Defende que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese fixada no RE 729.107 (tema 792) do STF, que julgou ser inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Pontua que, no presente caso, trata-se de aplicação da nova lei distrital, que aumentou de dez (10) para vinte (20) salários mínimos o teto da RPV, não encontrando óbice no tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de vinte (20) salários mínimos e, ao final, pelo provimento do recurso, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao menos por ora, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal contida no recurso. No julgamento do RE 729.107 (tema 792), foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim sendo, e em princípio, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença. In casu, o cumprimento individual de sentença coletiva iniciou-se em dezembro de 2019, ou seja, ainda na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de dez (10) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso, e não o da lei superveniente (Lei no 6.618/2020). Além disso, a parte agravante não logrou demonstrar o afirmado risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional, não bastando para tanto a mera afirmação de que a verba ostenta natureza alimentar. Ora, cuida-se de crédito perseguido em ação judicial, que não foi suprimido recentemente, de forma a diminuir ou inviabilizar o sustento do agravante. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator